Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia que manifestara o ilustrado causídico que até então vinha patrocinando o apelante - Ronaldo Gomes De Sales –, restando comprovado que, efetivamente, a notificação fora entregue ao constituinte[1], e considerando ainda que, conforme certificado nos autos[2], o aperfeiçoamento da renúncia, havido em 14/02/2022, se verificara somente após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo que aviara (11/02/2022), circunstância a denotar o exaurimento da jurisdição recursal e a ausência de prejuízo à parte, porquanto inviável o manejo de recurso após o transcurso do interstício procedimental, não subsiste nenhuma medida a ser adotada nesta sede senão a realização das anotações cabíveis. Assim sendo, proceda a Secretaria às anotações cabíveis em razão da renúncia havida, e, em após, devolvam-se os autos ao eminente juízo a quo. I. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32399806, 32399807 e 32975394 [2] - Certidão – ID 32406369 (página 402).